Tribunal: STF
Processo: ARE 1371828
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-12
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. LEI ESTADUAL Nº 17.205, DE 2019, DE SÃO PAULO. APRECIAÇÃO DO APELO EXTREMO NA ÓTICA DA AL. “B” DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL: INVIABILIDADE. RE Nº 729.107-RG/DF; TEMA RG Nº 792. NA ORIGEM, ADEQUADA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCURSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE NORMA LOCAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. CONHECIMENTO, EM PARTE. PROVIMENTO NEGADO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 



    “AGRAVO. PRECATÓRIO. INSUFICIÊNCIA DO DEPÓSITO. 



    - As disposições da Lei paulista 17.205/2019 (de 7-11) não se aplicam para o caso em tela, uma vez que houve expedição de precatório com prioridade etária de seus beneficiários consolidada em momento anterior à vigência da nova legislação, caracterizando afronta à coisa julgada decisão em sentido contrário. 



    - Os índices utilizados pela Depre para a correção monetária constam da Tabela modulada, produzida por este Tribunal de Justiça, não sendo possível adotar indicadores constantes de duas tabelas diferentes para atualizar o mesmo débito. 



    - Consolidado o entendimento de ser dispensável a expedição de novo título da dívida pública apenas nos casos em que o saldo remanescente advir de erro material, inexatidão aritmética ou mudança no índice de correção monetária por força de lei, circunstância que não se afere na espécie. 



    Provimento parcial do agravo.”



    (e-doc. 6;grifos acrescidos)



    2. No recurso extraordinário, movido com base no art. 102, inc. III, als. “a” e “b”, da CRFB, o Estado de São Paulo alega violação ao art. 100, § 2º, da Constituição da República, e art. 102, § 2º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Aduz ser de natureza material e processual a Lei estadual nº 17.205, de 2019, que reduziu o valor das Requisições de Pequeno Valor, possuindo, assim, aplicação imediata. Afirma não incidirem, na hipótese, as teses fixadas na ADI nº 5.100/SC e no Tema nº 792 do ementário da Repercussão Geral, porquanto os marcos temporais dos julgados e do caso concreto seriam diferentes. Ao final, requer o provimento do recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido e determinar a aplicação da Lei estadual nº 17.205, de 2019, em relação ao limite dos depósitos prioritários, asseverando ser, a data do depósito, o marco temporal para se aferir o limite para pagamento das prioridades (e-doc. 9).



    3. A recorrida apresentou contrarrazões, sustentando que a decisão objeto deste recurso extraordinário encontra-se em perfeita harmonia com a decisão-paradigma proferida na apreciação do Tema nº 792 do rol da Repercussão Geral, que os requisitos do prequestionamento e da devida demonstração da repercussão geral não foram satisfeitos e que os óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF se aplicam na espécie (e-doc. 10, p. 10-20). 



    4. A aferição da admissibilidade do recurso extraordinário foi efetuada por capítulos: no tocante à natureza jurídica da Lei nº 17.205, de 2019, e sua aplicação temporal ao caso, o acórdão recorrido foi considerado em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral, citado Tema RG nº 792, sendo definida, nesse ponto, sua negativa de seguimento - art. 1.030, I, “b”, do CPC; já no tocante à aferição do momento da expedição do precatório preferencial, entendeu-se pela incidência no caso do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF, sendo definido, assim, nesse ponto, ser o recurso inadmissível - art. 1.030, V, do CPC (e-doc. 11). 



    É o relatório.



    Decido.



    5. De início, para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos do acórdão recorrido:



    “(...) 3. Versam os autos referenciais cumprimento de sentença, sendo realizado o pagamento do precatório preferencial em 27 de dezembro de 2019. 



    Os exequentes manifestaram-se pela insuficiência do depósito atribuída à equivocada aplicação da Lei estadual 17.205/2019 e de índice de correção monetária, bem como à inobservância do decidido no RE 870.947. 



    4. Dispõe a Lei n. 17.205/2019: 



    ‘Art. 1º - Nos termos e para os fins de requisição direta à Fazenda do Estado de São Paulo, Autarquias, Fundações e Universidades estaduais, como disposto no § 3º do artigo 100 da Constituição Federal, serão consideradas, como obrigações de pequeno valor, as condenações judiciais em relação às quais não penda recurso nem qualquer outra medida de defesa, cujo valor individual do credor, na data da sua conta de liquidação, independentemente da natureza do crédito, seja igual ou inferior a 440,214851 Unidades Fiscais do Estado de São Paulo - UFESPs, da mesma data, vedado o fracionamento ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela nessa modalidade de requisição. 



    Parágrafo único - Mediante renúncia, irrevogável e irretratável, ao valor que exceder o limite definido no “caput” deste artigo, fica facultada aos credores a opção pela requisição direta de seus créditos, na forma desta lei. 



    Art. 2º - Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos imediatos e revogando as disposições em contrário’ (a ênfase gráfica não é do original). 



    Em que pese ao mencionado art. 2º atribuir efeitos imediatos à lei, não se aplicam esses efeitos no caso dos autos, uma vez que o acórdão transitou em julgado em novembro de 2014, tendo início o cumprimento de sentença no mesmo mês, expedindo-se o precatório em 29 de maio de 2018, antes, pois, da vigência da Lei 17.205/2019.



    5. Uma das questões mais relevantes de ordem pública é exatamente a da segurança jurídica, que, entre outros mecanismos, ostenta efetividade pelo respeito à coisa julgada, à prescrição, à decadência, à preclusão e à perempção de instância. 



    De nada serviriam as decisões jurisdicionais se, a qualquer tempo, pudessem ser modificadas por meios processuais incoercíveis. 



    A necessidade de estabilidade das relações jurídicas não permite que se alterem decisões atingidas pela coisa julgada. 



    Res iudicata já era lição recolhida por ULPIANO pro veritate accipitur. A via rescisória judicial não se supre pela só vontade de uma das partes. 



    Alterar o entendimento, nesta fase processual, importa, com efeito, em afastar-se da coisa julgada material, que ‘somente pode ser modificada pela via da ação rescisória” (MS 25.009 -STF -Pleno, j. 24-11-2004; cf. ainda: MS 23.665 -STF -Pleno, j. 5-6-2002), certo que o abatimento da res iudicata, ‘mercê de violentar a segurança jurídica constitucional, atenta contra um dos pilares da Jurisdição que distingue e caracteriza o Poder Judiciário’’ (REsp 694.374, j. 17-11-2005): 



    ‘Se, fora dos casos nos quais a própria lei retira a força da coisa julgada, pudesse o magistrado abrir as comportas dos feitos já julgados para rever as decisões, não haveria como vencer o caos social que se instalaria’ (REsp 107.248 -STJ, j. 7-5-1998). 



    6. Neste sentido, precedente desta 11ª Câmara de Direito Público: 



    ‘Agravo de Instrumento. Incidente de RPV. Lei Estadual nº 17.205/19 que reduziu o teto para expedição de requisição de pequeno valor. Título judicial que transitou em julgado antes da publicação da referida lei estadual. Inaplicabilidade do novo regramento a situações já consolidadas no tempo, sob pena de ofensa à segurança jurídica. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça. Recurso improvido’ (Ag 3004381-39.2019 -Rel. Des. AROLDO VIOTTI, j. 22-1-2020).



    (...)



    10. Observa-se, em ordem ao prequestionamento indispensável ao recurso especial e ao recurso extraordinário, que todos os preceitos referidos nos autos se encontram, quodammodo, albergados nas questões decididas. 



    POSTO ISSO, pelo meu voto, dou provimento em parte ao agravo tirado por Mario Modesto e Outros, apenas para reconhecer a inaplicabilidade da Lei paulista 17.205/2019 para o caso em tela, determinando a complementação dos precatórios prioritários de acordo com a limite anterior, mantido, no mais, o r. decisum proferido nos autos de origem n. 1002654-90.2014 da Unidade de Processamento das Execuções contra a Fazenda Pública da Comarca de São Paulo.”



    (e-doc. 6, p. 4-10; grifos no original)



    6. Como consabido, nada obsta a apreciação de admissibilidade do recurso extraordinário, de acordo com os distintos capítulos de uma decisão composta, notadamente, se tratando de julgados que tenham decidido, em relação a um ponto em especial, pela aplicação da sistemática da repercussão geral. Neste sentido, destaco o seguinte precedente:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Cabimento. Prequestionamento. Ausência. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, é inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência da Súmula nº 282/STF. 4. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 1.282.326-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 28/09/2020, p. 10/02/2021, grifos nossos)



    7. No tocante à interposição do recurso extraordinário com fulcro na alínea "b" do permissivo constitucional, considerando que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de disposição de tratado ou de lei federal, entendo, neste ponto, que o recurso não comporta cabimento. Neste mesmo sentido: RE nº 1.210.013-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, j. 09/05/2022, p. 10/06/2022; ARE nº 1.381.943-AgR/PR, j. 13/06/2022, p. 27/08/2022. 



    8. Como visto, o TJSP fundamentou parte de sua decisão no entendimento assentado pela Suprema Corte no julgado-paradigma relativo ao RE nº 729.107-RG/DF, Tema nº 792 do rol da da Repercussão Geral:



    EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.



    (...) Mediante a Emenda Constitucional nº 37, de 2002, inseriu-se disposição constitucional transitória a preceituar, presente o artigo 87 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias, que seriam tomados como de pequeno valor, até a publicação das leis definidoras pelos entes da Federação, os débitos da Fazenda iguais a quarenta salários mínimos no âmbito estadual e trinta no municipal. O Distrito Federal editou lei – de nº 3.624, em 18 de julho de 2005 – prevendo o teto equivalente a 1/4 do contemplado na disposição constitucional transitória. Não se coloca em dúvida que esta última veio a balha com regência submetida a condição resolutiva, ou seja, a disciplina da matéria pelos Estados. Cumpre, a partir desse predicado do Estado Democrático de Direito, a segurança, definir a aplicação da lei local no tempo. Cabe ao Supremo estabelecer se a lei tem contornos simplesmente instrumentais ou mistos, estando ligada ao direito substancial do credor. 



    No caso, este logrou situação jurídica constituída antes do advento da lei distrital, a reduzir, de quarenta salários mínimos para dez, o teto para quitação dos débitos de pequeno valor independentemente de precatório. Passou a contar, em patrimônio, com o direito de ver o débito satisfeito sem vinculação ao sistema de precatórios. Esse enfoque revela a lei nova, a um só tempo, como material e processual, norteando a última óptica a execução. A não concluir assim, ter-se-á de desconhecer a definição da execução no tempo, ou seja, a partir do momento em que, no processo de conhecimento, o título executivo judicial alcançou a preclusão maior. Haverá a retroatividade da lei nova, ferindo-se de morte a medula do devido processo legal. Reporto-me ao entendimento do Supremo nos agravos regimentais nos recursos extraordinários nº 601.215/DF e 601.914/DF, ambos da relatoria do ministro Celso de Mello, Segunda Turma, cujos acórdãos foram publicados nos Diários das Justiça de 20 e 22 de fevereiro de 2013, respectivamente. (...) 



    (RE nº 729.107-RG/DF, Tema RG nº 792, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 08/06/2020, p. 15/09/2020)



    9. Quanto a esse segundo ponto, verifico que o Juízo primeiro de admissibilidade negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inc. I, al. “b” do CPC, exatamente em decorrência de considerar adequada a aplicação pelo Colegiado de origem do Tema nº 792 do ementário da Repercussão Geral ao caso. Em seguida, ao respectivo agravo interno foi negado provimento (e-doc. 14, p. 14-16). Entendo pela correção da apreciação a quo, pelo que se verifica incabível o presente agravo, nesse ponto.



    10. Já quanto às argumentações remanescentes, o recurso extraordinário não merece melhor sorte. Como se pode notar, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com base no quadro de fatos e provas dos autos e à luz de disposições da Lei estadual nº 17.205, de 2019, e jurisprudência, apreciou questões peculiares ao caso, relacionadas à forma e aos índices de cálculo do precatório preferencial, pelo órgão competente, e a questão da insuficiência do depósito necessidade de respectiva complementação do valor. Assim, somente a partir da reapreciação dos elementos fático-probatórios e da legislação infraconstitucional local seria possível concluir de forma diversa do que consignado pelo Colegiado a quo, o que é inviável neste campo extraordinário, ante os óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. Nessa linha, é o precedente abaixo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFIDA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. FASE DE EXECUÇÃO. PRECATÓRIO. REVISÃO. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (ARE nº 1.390.806-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 14/09/2022, p. 15/09/2022; grifos nossos)



    11. Nesse sentido são também as seguintes decisões monocráticas, entre outras: ARE nº 1.362.589/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 16/02/2022, p. 21/02/2022; ARE nº 1.365.852/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 02/05/2022, p. 06/05/2022; ARE nº 1.384.944/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 27/05/2022, p. 31/05/2022; e ARE nº 1.380.665/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2022, p. 08/06/2022.



     



    12. Ante o exposto, conheço, em parte, do agravo e, nessa parte, nego-lhe provimento. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de janeiro de 2023.    



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator